Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727423-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0709054-59.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, de acordo com o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Da análise dos autos, verifico que, além das peças juntadas no agravo, é imprescindível a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF para apreciação do presente recurso. Dessa forma, nos termos parágrafo único do art. 932 do CPC, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (dias) dias, juntar o referido contrato, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 12:28:35. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador